Tribunal: TJPA
Processo: 0013173-36.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013173-36.2019.8.14.0010

APELANTE: ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

APELADO: GILDO PALHETA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013173-36.2019.8.14.0010

APELANTE: ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

APELADO: GILDO PALHETA DE SOUZA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - ART. 485, INCISO III, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DO

§ 1º
, DO ARTIGO 485, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por inércia, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia, exige a intimação pessoal para suprir a falta
no prazo de 05 (cinco) dias, conforme regramento insculpido no
§ 1º
, do art. 485, do
CPC
.

2. Nessa senda, imperiosa revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do CPC,
o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, anulando a
sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves
/
PA
,
determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013173-36.2019.8.14.0010

APELANTE: ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

APELADO: GILDO PALHETA DE SOUZA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por

ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA

que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por si em desfavor de
GILDO PALHETA DE SOUZA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID
11588592
), narra o autor/apelante ser credor do executado da importância de R$ 13.068,36 (treze mil sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), oriundos do contrato firmado entre as partes, não tendo este, entretanto, adimplido os encargos pactuados, restando infrutífera as tentativas de composição amigável.

Juntou o exequente, documento de ID 12548182

– pág. 06

nos autos.

O magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão, bem como intimou o autor/exequente para apresentação do fiel depositário (ID 12548184 - Pág. 31
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão de ID 12548184 - Pág. 33.

Ato contínuo, prolatou o Juízo
“a quo”
sentença (ID 12548184 - Pág. 35), no sentido de extinguir o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Inconformado, a requerente

ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
interpôs Recurso de Apelação (ID 12548182
), alegando que o Juízo teria se precipitado, uma vez que, sem que fosse intimado pessoalmente da possibilidade de extinção, ou seja, intimado para dar prosseguimento ao feito, ou mesmo sem ter havido qualquer requerimento das partes requeridas, determinou a extinção da demanda sem resolução de mérito.

Aduz, a ocorrência da violação dos princípios da economia e celeridade processual, uma vez que não alcança o fim almejado com a interposição do recurso, devendo o apelante o manejo de nova ação de busca e apreensão, decorrendo o dispêndio de novas custas processuais, o que confronta-se, com o princípio da economia processual.

Pleiteou, assim, pelo conhecimento, e no mérito, o integral provimento do recurso em análise, para que reformada a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

Considerando que a parte demandada não foi citada, encontrou-se ausente a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 12548190.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que o Juízo teria se precipitado, uma vez que, sem que fosse intimado pessoalmente da possibilidade de extinção, ou seja, intimado para dar prosseguimento ao feito, ou mesmo sem ter havido qualquer requerimento da parte requerida, determinou a extinção da demanda sem resolução de mérito.

Com efeito, para que houvesse a extinção do feito nos termos da decisão exarada pelo juízo
a quo
, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do que dispunha o §1°, do art. 485 do CPC, vigente à época.
In verbis:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

In casu
, o magistrado de origem entendeu pela configuração da hipótese de abandono de causa em razão da inércia do autor em movimentar o processo há mais de 30 (trinta) dias, contudo, compulsando os autos, observa-se que não houve a diligência pertinente para que o autor fosse intimado pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual restou inobservada a exigência de intimação pessoal da parte que se encontrar em estado de inércia, nos termos do regramento alhures destacado.

Sobre o assunto colaciona-se os julgados:

“Apelação - Execução Fiscal – IPTU - Sentença de extinção por abandono da causa (artigo 485, III, do CPC)–
Insurgência do exequente em razão da falta de nova intimação para fins de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam – Não observância do § 1º do artigo 485 do CPC antes da prolação da sentença - Necessidade de nova intimação da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias – Abandono da causa não configurado – Acolhimento da pretensão do recurso
- Extinção indevida da execução fiscal – Sentença anulada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 15426451220198260224 SP 1542645-12.2019.8.26.0224, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 06/11/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2022).” (Negritou-se).

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, VI DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. Execução extinta com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Todavia, restou evidente que a referida decisão foi desencadeada pela ausência de movimentação do apelante no cumprimento da determinação judicial. Caberia a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC, que dependia do cumprimento do requisito previsto no artigo 485, § 1º do CPC, qual seja, a intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito. Providência não tomada pelo juízo. Prejudicado o recurso adesivo interposto pelo advogado dos executados. Extinção da ação afastada em segundo grau. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

(TJ-SP - AC: 05779659120008260100 SP 0577965-91.2000.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/10/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Na mesma linha este E. Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MP PARA ACOMPANHAR O FEITO. ...Ver ementa completa NULIDADES PROCESSUAIS CARACTERIZADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, vislumbrou-se a configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto nos incisos VI do mesmo dispositivo legal. Sentença com equívoco no fundamento jurídico.
2) Sendo assim, a extinção do feito por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte, constitui error in procedendo, eis que inobservada a regra contida no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/15
. 3) A falta de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deva intervir, implica nulidade processual, nos termos do art. 279 do CPC; 4) Uma vez identificada violação ao princípio do devido processo legal a anulação da sentença é medida que se impõe. 5) Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA 00170549620178140040, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021).” (Negritou-se).

Destarte, em que pese o artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/05/2023